Tribunal: STF
Processo: RE 1365072
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a seguinte:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – IDOSO PORTADOR DE NEOPLASIA DE BEXIGA. 



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA- DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 196, CF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – ENUNCIADO Nº 16 DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS - OBSERVÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO – QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS NÃO PREVALECEM SOBRE O DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    APELAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ- PRESENÇA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.657.156/RJ – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 



    REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO– PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – NÃO CABIMENTO DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO ESTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO - MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – SAÚDE - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARBITRAMENTO DEVE TER COMO BASE O ARTIGO 85, §8º, CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.” (e-doc. 9).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Estado do Paraná alega violação dos arts. 23, incs. I e II, 196 e 197 da Constituição da República. Pleiteia a inclusão da União e a consequente remessa do processo à Justiça Federal, afirmando ser do Ministério da Saúde a competência pelo financiamento do fármaco pleiteado (Atezolizumab 1.200mg / 20ml). Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende caber à autoridade judicial determinar o direcionamento da ação de acordo com as regras de repartição de competência estabelecidas no Texto Constitucional. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (grifos nossos).



    4. Os embargos de declaração opostos na sequência foram desprovidos em 23/04/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    5. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RE/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator